Tribunal: STF
Processo: Rcl 64643
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL. DIREITO A MORADIA. REINTEGRAÇÃO NA POSSE JUDICIALMENTE DETERMINADA. INOBSERVÂNCIA DO REGIME DE TRANSIÇÃO ESTABELECIDO NA QUARTA TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 828. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NA DECISÃO RECLAMADA. CONCESSÃO DE EFETO INFINGENTE AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.